Tribunal: TJBA
Processo: 8036253-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036253-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO ALMEIDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL PREVIAMENTE AJUIZADA. MORA DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 380/STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Sustenta ausência de constituição válida em mora e existência de ação revisional anteriormente ajuizada, requerendo a suspensão da ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a existência de ação revisional impede ou suspende a ação de busca e apreensão; e (ii) se houve ausência de constituição válida em mora para justificar a medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula nº 380, estabelece que a simples propositura da ação revisional não inibe a caracterização da mora.

4. A Corte Superior firmou ainda o entendimento de que a discussão sobre cláusulas contratuais não autoriza o sobrestamento da ação de busca e apreensão (AgInt no REsp nº 1.757.547/CE; AgInt no AREsp nº 1.799.718/SC; AgInt no AREsp nº 955.238/SP).

5.
Quanto
à constituição em mora, prevalece a orientação do STJ (Tema 1132) de que basta a comprovação do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, sendo dispensada a entrega pessoal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A propositura de ação revisional não afasta a mora nem autoriza a suspensão da ação de busca e apreensão. 2. A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo desnecessária a notificação pessoal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 313, V, “a”; DL nº 911/1969, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 380; STJ, AgInt no REsp nº 1.757.547/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.799.718/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/05/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 955.238/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.